Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL NOVO. IMISSÃO NA POSSE. TESE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Cível, o relator poderá dar provimento ao Agravo de Instrumento quando a decisão recorrida for contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1345331/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, deixou consignado que “o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.”

3. No caso dos autos, em se tratando de imóvel novo, os agravados são responsáveis pelo pagamento das taxas condominiais após a imissão de posse no bem, conforme consignado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por esta razão, o presente Agravo de Instrumento teve provimento liminar.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.